Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO SEM SUCESSO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
3. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda.
4. Inexiste o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pelo agravante, pois a decisão apenas dispôs que o endereço indicado já foi objeto de diligência sem êxito e facultou a conversão da demanda em ação de execução ou ao fornecimento de novos meios para cumprimento da liminar.
5. Recurso conhecido e não provido.